Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-25.2019.8.11.0029
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000409-25.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), GIOVANI GIONEDIS - CPF: 232.546.459-87 (ADVOGADO), CARMEN GLORIA ARRIAGADA ANDRIOLI - CPF: 752.141.139-00 (ADVOGADO), SANDRO RAFAEL BONATTO - CPF: 845.230.859-00 (ADVOGADO), EMILIANA SILVA SPERANCETTA - CPF: 721.238.349-04 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), GIOVANI GIONEDIS FILHO - CPF: 034.759.559-62 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO SASSO - CPF: 757.278.468-20 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), DEVANIR JESUS BISCASSI - CPF: 016.245.618-29 (APELADO), AURENE CAMPOS DE SOUSA - CPF: 719.223.501-68 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA SEGURADORA E DESPROVEU O APELO DO BANCO DO BRASIL S/A.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA POR INVALIDEZ PERMANENTE C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE – REJEITADA – PAGAMENTO DO SEGURO À ESTIPULANTE – LIMITE DA INDENIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – SENTENÇA PARCIALMETE REFORMADA –
RECURSO DO ESTIPULANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- É assente no âmbito deste Tribunal de Justiça o entendimento de que
“a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor. [...].
(TJ-MT - AC: 10097361220188110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020).

2- O contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o Segurado, com o recebimento da indenização securitária. Assim, o beneficiário da indenização securitária é a Instituição estipulante, não o segurado. Tese recursal acolhida para constar expressamente que a Seguradora Apelante pagará a indenização ao estipulante, cujo montante será utilizado para a quitação integral do saldo devedor do segurado.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação, o primeiro interposto pela empresa
Brasilseg Companhia de Seguros
e o segundo pelo
Banco do Brasil S.A.
, em razão da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Canarana-MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Prestamista por Invalidez Permanente c/c Danos Morais ajuizada por
Devanir Jesus Bicassi
.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e as Apelantes condenadas ao pagamento solidário da indenização securitária no valor de R$ 103.500,00 (cento e três mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (amputação), além de arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A primeira Apelante alega que o Recorrido aderiu ao seguro prestamista, no qual o beneficiário não é o segurado, e sim o estipulante, no caso o Banco do Brasil S.A.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que conste expressamente que a Seguradora deverá quitar o débito do Segurado/Apelado junto ao Banco do Brasil S.A., observando o limite do capital segurado e, posteriormente, em havendo saldo remanescente, ao Recorrido.

De outro norte, aduz que, conforme a prova pericial, o Recorrido sofreu invalidez com redução funcional em grau máximo de 75% (setenta e cinco por cento) do joelho esquerdo e, de conseguinte, o
quantum
indenizatório deve ser aferido de conformidade com a “Tabela para Cálculo de Indenização em Caso de Invalidez Permanente por Acidente”, constante das Condições Gerais da apólice de Seguro de Vida. Ou seja, aduz que a indenização é no valor de R$ 77.625,00 (setenta e sete mil e seiscentos e vinte e cinco reais).

O Banco do Brasil S.A., por sua vez, insiste que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não tem qualquer responsabilidade por eventual recusa no pagamento da indenização do seguro.

Contrarrazões no Id. 119830675

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, o Apelado ajuizou a Ação de Cobrança de Seguro Prestamista por Invalidez Permanente c/c Danos Morais em desfavor do Banco do Brasil S.A., sob a tese de que, em 29/08/2016, aderiu ao contrato de seguro prestamista com cobertura de morte e/ou invalidez permanente, vinculado à sua conta bancária.

Sustentou que o capital segurado para o caso de invalidez permanente total por acidente é de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) e que, depois de sofrer acidente enquanto trabalhava na sua residência, precisou ser submetido a procedimento de amputação supragenicular alta a esquerda, cujo procedimento ocorreu em 15/06/2018.

Diante da sua invalidez decorrente de acidente, requereu a cobertura securitária; contudo, não houve resposta da instituição financeira.

Ao final, requereu a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) e danos morais em quantia a ser fixada pelo Julgador.

A empresa Brasilseg Companhia de Seguros compareceu espontaneamente nos autos, pediu seu ingresso no feito na qualidade de assistente litisconsorcial e apresentou contestação.

Na sua defesa, o Banco do Brasil S.A. suscitou preliminar de ilegitimidade passiva.

A prefacial foi rejeitada e, no mérito, conforme já exposto, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e as Apelantes condenadas ao pagamento solidário da indenização securitária no valor de R$ 103.500,00 (cento e três mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (amputação), além de arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Banco do Brasil S.A., insiste que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

A tese recursal não comporta acolhida.

Aliás, a questão da legitimidade já foi apreciada por este Tribunal no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1016044-02.2020.8.11.0000, cuja decisão transitou em julgado em 20/10/2020.

Assim, se o tema já foi objeto de apreciação, não cabe revolvê-lo novamente no Recurso de Apelação.

Ademais, é assente no âmbito deste Tribunal de Justiça o entendimento de que
“a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor. [...].
(TJ-MT - AC: 10097361220188110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020). (sem grifos no original)

Portanto, sem maiores delongas
nego provimento ao Apelo interposto pela instituição financeira.

Quanto ao Recurso interposto pela Seguradora, deve ser parcialmente provido.

A Apelante alega que a quitação do seguro deve ser realizada ao estipulante Banco do Brasil S.A, haja vista que é o 1.º beneficiário do contrato e, também, que sua obrigação deve ser limitada ao contrato e, para isso pede que o Banco do Brasil S.A. seja oficiado para apresentar o saldo devedor do empréstimo efetuado pelo segurado, referente à proposta nº 008054943.

Quanto ao pedido de expedição de ofício não comporta guarida, pois o documento poderá ser juntado na fase de liquidação da sentença. Contudo, no que concerne ao pedido para que conste expressamente que a seguradora deverá quitar o débito com o Banco do Brasil S.A., observando o capital segurado e, posteriormente, em havendo saldo remanescente, ao Recorrido, razão lhe assiste.

Com efeito, o contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o Segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante. Assim, a beneficiária da indenização securitária é a Instituição estipulante, não o segurado ou eventuais herdeiros.

No caso é incontroverso que o contrato de seguro prestamista figura como estipulante o Banco do Brasil S.A. e, logo abaixo do mesmo documento, consta a mesma instituição financeira como 1.ª beneficiária.

Além disso, nas condições gerais do contrato, na cláusula 1.ª dispõe que o seguro visa
“garantir a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo segurado, até o limite do respectivo capital segurado, oriundas de operações de crédito contratadas por pessoa física junto ao estipulante”.

Desse modo, a Seguradora Apelante pagará a indenização ao estipulante (Banco do Brasil S.A.), que será utilizado para a quitação integral do saldo devedor do segurado. Ou seja, a indenização securitária deve ser paga ao estipulante, Banco do Brasil S.A., para quitação do saldo devedor do contrato de adesão e, em havendo remanescente, ao segurado, 2.º beneficiário.

Conforme já exposto, com relação ao
quantum
do saldo devedor, não há qualquer informação do seu valor exato, razão pela qual deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Por outro lado, quanto ao argumento de que o Recorrido sofreu invalidez com redução funcional em grau máximo de 75% (setenta e cinco por cento) do joelho esquerdo e, de conseguinte, o
quantum
indenizatório deve ser aferido de conformidade com a “Tabela para Cálculo de Indenização em Caso de Invalidez Permanente por Acidente”, constante das Condições Gerais da apólice de Seguro de Vida. Ou seja, aduz que a indenização é no valor de R$ 77.625,00 (setenta e sete mil e seiscentos e vinte e cinco reais), melhor sorte não lhe assiste.

Após a apresentação do laudo pericial, a Apelante formulou quesitos complementares, dentre eles, perguntou:

“Qual o percentual de indenização pode ser atribuído ao joelho esquerdo do Autor, conforme a aplicação da Tabela para Cálculo de Percentuais de Indenização em Caso de Invalidez Permanente por Acidente preconizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)?”

Ao que respondeu que a porcentagem prevista na tabela é de 90% (noventa por cento) (Id. 119830648, Pág. 2).

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparo nesse tópico.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação do Banco do Brasil S.A.

Dou parcial provimento ao Apelo interposto pela Brasilseg Companhia de Seguros
, fazendo constar expressamente que o pagamento da indenização securitária deverá ser feito diretamente ao estipulante, Banco do Brasil S.A., no valor do saldo devedor do contrato objeto do seguro e que, em havendo saldo remanescente, a quantia seja paga ao Autor/Recorrido (2.º beneficiário).

Diante do desprovimento do Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação, com a ressalva de que a diferença deverá ser paga somente pela instituição financeira sucumbente recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022